Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740804-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama em face do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. A ação de despejo foi inicialmente distribuída para o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou a redistribuição do feito para a Vara Cível do Gama, local da sede da empresa ré e também onde se encontra o imóvel objeto da ação de despejo (ID 64441547). Redistribuídos os autos ao Juízo da Vara Cível do Gama, esse suscitou o presente conflito por entender que havendo cláusula de eleição de foro, a competência é relativa, de maneira que não poderia ser pronunciada de ofício, nos termos do enunciado da súmula 33 do STJ. (ID 64441549). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante da Vara Cível do Gama para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Brasília, 01 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora